Tribunal: STF
Processo: Rcl 76665
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Dhayglysth Vianna Pereira Sousa, em face de decisão proferida pela Juíza Presidente da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Processo nº 5004243-16.2022.8.08.0006.



    A reclamante alega, preliminarmente, o cabimento da reclamação, diante de erro na certificação de trânsito em julgado nos autos de origem, pela Turma Recursal. Para tanto, relata o seguinte: 



    “A Reclamante interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão da 3ª Turma Recursal do TJES, que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo decisão que impôs cerceamento de defesa e fixou valores exorbitantes a título de danos morais. 



    Entretanto, a Presidência da Turma Recursal negou seguimento ao Recurso Extraordinário de forma monocrática e certificou indevidamente o trânsito em julgado, sem que houvesse intimação válida.” (eDOC 1, p. 1, ID bd6632c1)



    No mérito, sustenta que a decisão reclamada, usurpou competência desta Corte ao negar seguimento ao recurso extraordinário. 



    Nesses termos, aponta que houve “cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e devido processo legal (art. 5º, LV, da CF), justificando a anulação do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal” (eDOC 1, p. 2).



    Requer que a reclamação seja julgada procedente, para que o recurso extraordinário seja submetido à apreciação desta Corte.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal e de ação rescisória, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifica-se que a Juíza Presidente da Terceira Turma Recursal negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante.



    Nesses termos, diante da certificação do trânsito em julgado pela origem, em 14.2.2025, e da informação constante do recibo de petição eletrônica (eDOC 9, ID c781bd72), apontando que a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 21.2.2025, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar, entendo ser inviável esta reclamação.



    Desse modo, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, a reclamação não seria a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Cumpre salientar, ainda, que nos termos de precedente desta Corte, não é possível solucionar, por meio de reclamação, eventual erro na certificação de trânsito em julgado de julgado proferido por tribunal de origem. Neste sentido: 



    “Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão”. (Rcl 52.593 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2022; grifo nosso)



    Incabível, portanto, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente